Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721647-11.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitiva Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. DESCUMPRIMENTO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE EXCESSIVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador, com o consequente recebimento das chaves, acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame hipotecário, conforme previsão contratual. 3. A multa moratória prevista no contrato objetiva assegurar o cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, mas possui caráter sancionatório na hipótese de inadimplemento, ainda que relativo, razão pela qual deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que não acarrete o enriquecimento sem causa. 4. É incabível a aplicação de percentual de multa prevista para o atraso na entrega do imóvel aos casos de atraso na baixa da hipoteca, que retratam obrigações com consequências distintas. Nessa hipótese, o juiz deve reduzir equitativamente a cláusula penal para percentual que reflita a natureza da obrigação e o adimplemento substancial do contrato. Precedentes. 5. Presentes as condições, o efeito devolutivo em profundidade pode ser aplicado para corrigir erro material no marco inicial da mora para fins de incidência de correção monetária. 6. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413, do Código Civil, 47 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 20, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que a redução do percentual da multa estabelecida no contrato de adesão de 1% a 0,1% se deu em flagrante ofensa ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor; c) artigos 20, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 113, § 1o, inciso IV, e 421, ambos do Código Civil, sob o argumento da inobservância do princípio atinente às consequências práticas da decisão. Salienta que o acórdão recorrido não faz menção à constatação de que o acolhimento da redução, nos termos consignados, estimula as incorporadoras a descumprirem a obrigação contratual por longos lapsos temporais. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, incisos LV e XXXVI, da Constituição Federal, diante da inobservância dos princípios da proporcionalidade e da proteção ao ato jurídico perfeito. Ademais, repisam os argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao salientado malferimento aos artigos 113, § 1o, 413 e 421, todos do Código Civil, 47 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 20, caput, e parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário quanto à reputada transgressão ao artigo 5o, incisos LV e XXXVI, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Acrescento que, para a análise da tese recursal sustentada pelos recorrentes, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005